Tribunal: TJDFT
Processo: 0009664-78.2017.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. SEGUNDA APELAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE. ELEVAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. TENTATIVA. APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO. PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS. REGIME FECHADO.
1. As apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no ato da interposição (Súmula no. 713 STF). Assim, mesmo que as razões restrinjam o objeto recursal, devem ser analisados todos os fundamentos das alíneas constantes do respectivo termo, no entanto, tratando-se de segunda apelação, nos termos do §3o, inadmissível que seja fundada com base no motivo anterior – alínea “d”.
2. No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”) e não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”).
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, por cada circunstância judicial desfavorável.
4. O critério de diminuição da pena pela tentativa deve ser aquele em que o Juiz leva em consideração o iter criminis percorrido de forma que, tendo se aproximado da consumação deve ser mantida a redução de 1/3.
5. A pena privativa de liberdade fixada – superior a oito anos, impõe a imposição do regime fechado (artigo 33, § 2o, CP).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.